Tribunal: TJPA
Processo: 0801907-20.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801907-20.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCOS ANDRE DE LIRA SOUSA, FREDSON RONA MENDONCA SOARES, GILBERTO DA SILVA BRITO, RAAB TAVARES DOS SANTOS

AGRAVADO: ONIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM JUÍZO PROVISÓRIO. POSSESSÓRIA DE FORÇA NOVA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO DA POSSE, O ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDADO, SUA DATA E A PERDA DA POSSE. ACERTO DO INTERLOCUTÓRIO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando a propositura da ação de reintegração de posse em 02.08.2017 e a alegação da ocorrência de esbulho em 29.07.2017, ou seja, em menos de ano e dia, a regularidade do deferimento liminar deve ser analisada com base na comprovação da posse, da turbação praticada pelo réu, sua data e da perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC;

2.

No presente caso, da análise do documental acostado aos autos, observa-se que não existe “um lixão a céu aberto” no imóvel em litígio, bem como que o Agravado logrou êxito em demonstrar a sua posse, decorrente da utilização da área para depósito de insumos utilizados em sua olaria (imagens de ID

705203), o esbulho perpetrado pelos Agravantes, conforme laudo pericial expedido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 705214) e

boletim de ocorrência, e a data de sua ocorrência (29.01.2017), fato não rechaçado em momento algum pelos Agravantes e condizente com as circunstâncias fáticas apresentadas, restando observados os requisitos legais para a concessão liminar da reintegração de posse.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS ANDRE DE LIRA SOUSA, FREDSON RONA MENDONCA SOARES, GILBERTO DA SILVA BRITO
e
RAAB TAVARES DOS SANTOS
, objetivando a reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém,
que deferiu
liminarmente o pedido de reintegração de posse, sob pena de multa diária de mil reais
, nos autos da Ação Possessória de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos com Pedido de Mandado Liminar (proc. nº 0012601-25.2017.8.14.0051) proposta por
ONIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
.

Em síntese, nas razões recursais de ID 254971, os Agravantes aduzem, que não fora oportunizado o contraditório prévio ao deferimento liminar de reintegração de posse, cuja medida fora concedida sem a comprovação da fumaça do bom direito, haja vista que o Agravado em momento algum fora possuidor do lote em litígio.

Prossegue sustentando que comprovará a aquisição licita de sua posse, sendo que até o surgimento da decisão combatida não existia qualquer perigo da demora no aguardo de um provimento definitivo de mérito, pois o Agravado jamais utilizou a área como depósito de material (barro/argila), visto ter abandonado a mesma, apesar de possui-la por mais de 28 anos, permitindo que ali se formasse um lixão a céu aberto, tornando o seu entorno um local muito perigoso. Pugnam por concessão de efeito suspensivo e posterior o provimento do recurso.

Juntaram documentos (Ids. 254972 a 254975).

Coube-me a relatoria após regular distribuição em 13.11.2017.

Em análise prefacial, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 293276).

O Juízo de piso prestou as informações solicitadas, as quais foram acostadas ao ID

700956.

Instado a se manifestar, o Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, oportunidade em que refutou os argumentos do Agravante e requereu a negativa de provimento ao recurso (ID 705156).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020

Belém, (PA),
20 de janeiro de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento. Passo a apreciá-lo.

É imperioso salientar que o momento processual demonstre unicamente a análise sobre o
decisum
objurgado. Institutos/argumentos não apreciados na origem, serão tradutores de supressão de instância, vedado em nosso Ordenamento Jurídico.

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em analisar o interlocutório que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do Agravado.

Não assiste razão a Agravante.

Considerando a propositura da ação de reintegração de posse em 02.08.2017 e a alegação da ocorrência de esbulho em 29.07.2017, ou seja, em menos de ano e dia,
a regularidade do deferimento liminar deve ser analisada com base na comprovação da posse, da turbação praticada pelo réu, sua data e da perda da posse
, conforme disposto no art. 561 do CPC
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesta senda, colaciono julgados de tribunais pátrios sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR REITEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Para a concessão da liminar em reintegração de posse, nos termos do art. 561 e 562 do CPC/2015, faz-se necessária a prova do esbulho. 2. Na hipótese, está evidenciada, ao menos em sede de juízo provisório, a posse injusta dos atuais ocupantes do empreendimento, sendo que o esbulho ocorreu a menos de ano e dia a contar da data do ajuizamento da ação de reintegração de posse.
3. Agravo de instrumento não provido. (TRF-3 - AI: 00147165120164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/03/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DEFERIMENTO. I -
Para o deferimento da liminar nas ações de reintegração de posse, necessário se mostra a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse.
II - Demonstrado nos autos o preenchimento de todos os requisitos legais, impõe-se deferir a liminar possessória requerida. (TJ-MG - AI: 10450170024837001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 08/04/0018, Data de Publicação: 20/04/2018)

No presente caso, da análise do documental acostado aos autos, observa-se que não existe “um lixão a céu aberto” no imóvel em litígio, bem como que o Agravado logrou êxito em demonstrar a sua posse, decorrente da utilização da área para depósito de insumos utilizados em sua olaria (imagens de ID

705203), o esbulho perpetrado pelos Agravantes, conforme laudo pericial expedido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 705214) e

boletim de ocorrência, e a data de sua ocorrência (29.01.2017), fato não rechaçado em momento algum pelos Agravantes e condizente com as circunstâncias fáticas apresentadas.

Deste modo, entendo que o MM juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém agiu acertadamente ao deferir a reintegração de posse em sede liminar, visto que comprovados a posse, a ocorrência do esbulho praticado pela ora Agravante, sua data e a perda da posse.

ISTO POSTO,

CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO
, para manter incólume a decisão interlocutória objurgada, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É O VOTO.

Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/04/2020